Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704960-22.2019.8.07.0001 RECORRENTES: AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. EXCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. Nos termos do entendimento consolidado pelo c. STJ, em decisão vinculante, no tema repetitivo no 885, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Preliminar rejeitada. No que concerne aos juros remuneratórios, estes serão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, enquanto não houver fixação da taxa por parte do Conselho Monetário Nacional. Se dos demonstrativos de cálculo apresentados pelo apelado não é possível extrair a inclusão da comissão de permanência, tampouco a cobrança mensal de juros de 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento) sobre as datas de pagamento, não há que se falar em excesso de execução. O art. 702, § 2o do CPC estabelece que “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”, o que não foi feito nos presentes autos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, bem como 360 e 364, ambos do Código Civil, asseverando que o débito teria sofrido novação, devendo ser pago de acordo com os termos e condições estabelecidos no plano de recuperação em vigor, em observância ao concurso de credores estabelecido naquele procedimento recuperacional, não sendo admissível que sejam demandados com fulcro em dívida extinta, ante a novação operada, devendo ser afastadas a dívida e demais garantias; e b) artigos 917, § 2o, do Código de Processo Civil, e 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67, ao argumento de que o feito deve ser extinto em face da novação da dívida, devendo ser reconhecido o excesso de execução promovido contra eles, já que o recorrido está aplicando índice não contratado no cálculo da dívida, não sendo cabível a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, bem como 360 e 364, ambos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, REsp 1333349/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 2/2/2015, Tema 885, concluiu que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 917, § 2o, do CPC, e 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei 167/67, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ainda, quanto à alegação de excesso de execução, o negócio jurídico estipula que em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, art. 8o, da Lei 9.138, de 29.11.95, e da Resolução 3.746, de 30.06.2009, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada diariamente e debitada no último dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida (ID 11927973 e 11927976) (...) Dos demonstrativos de cálculo apresentados pelo apelado (ID 11927981 e 11927982) não é possível extrair a inclusão da comissão de permanência, tampouco a cobrança mensal de juros de 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento) sobre as datas de pagamento. De tal sorte, reputo ausente o excesso de execução sustentado pelos apelantes” (ID 12828254). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027